Tribunal: STF
Processo: HC 58026
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA. QUEIXA. REJEIÇÃO LIMINAR FUNDADA EM EXPLICAÇÕES TIDAS COMO SATISFATORIAS PELO JUIZ. 
II - REFORMA DA DECISÃO NA VIA DO RECURSO ESTRITO, ORIGINANDO RECEBIMENTO DE QUEIXA. 
III - SE AS EXPLICAÇÕES SÃO, EM VERDADE, SATISFATORIAS, AFASTANDO, DE FORMA CABAL, A TIPICIDADE CRIMINAL, E SEGUNDO A SENTENÇA QUE, INSPIRADA EM LONGO, FUNDAMENTADO E CONVINCENTE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSIM CONCLUIU, O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL IMPORTA EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REPARÁVEL POR VIA DE HABEAS CORPUS ARRIMADO EM AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
IV - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 25, PARAGRAFO 1 DA LEI N 5.250/67, 144 DO C.P., E 43, I, DO C.P.P. 
V - HABEAS CORPUS DEFERIDO.